Tribunal: TJES
Processo: 0038023-17.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0038023-17.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CLARO S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
O cerne da questão está na verificação da legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal à CLARO S/A, considerando o desrespeito às normas consumeristas.

2.
No caso em apreço, não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

3.
Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, vale destacar que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator. Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

5.
Correto o entendimento do Juízo de primeira instância, no sentido de que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em no valor de R$ 31.801,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo um único consumidor, cuja reclamação resumiu-se ao envio de fatura residual pelo fornecedor, no valor de R$ 110,32 (cento de dez reais e trinta e dois centavos).

6.
A condição econômica da empresa conflui para a manutenção da multa administrativa em valor que possa inibir a fornecedora à prática futura de atos semelhantes com seus clientes, tendo em vista o viés pedagógico e sancionatório da medida.

7
. Vislumbra-se dos autos que a decisão sancionatória do ente municipal contou com fundamentação suficiente, claramente explicando o descumprimento, por parte da CLARO S.A., do acordo anteriormente firmado.
Na espécie, conforme documento juntado pela autora nos autos do processo administrativo (cópia a fl. 73), constata-se a informação de que o cancelamento da conta foi efetivamente realizado na data de 05/08/2013, com a indicação de inexistência de débitos em aberto.
A
empresa fornecedora não conseguiu justificar o envio à consumidora da fatura posterior, em “valor residual”, vez que havia garantido que não havia nenhum débito em aberto e tampouco foi informado ao consumidor que havia valor residual pendente de pagamento no momento do acordo.

8.
Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

9.
Em que pese o procedimento administrativo tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

10.
Não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade:

11.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
às fls. 186/195, e por
CLARO S.A.
, às fls. 203/216, contra a Sentença de fls. 182/184v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por
CLARO S.A.
contra a municipalidade,

acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas remanescentes e os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Após, isentou a Fazenda Pública do pagamento das custas, nos termos do art, 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

Contrarrazões da
CLARO S.A
às fls. 196/202.

Contrarrazões do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no ID 8006468.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
às fls. 186/195 e por
CLARO S.A.
, às fls. 203/216, contra a Sentença de fls. 182/184v, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por
CLARO S.A.
contra a municipalidade,

acolheu parcialmente o pedido formulado na peça vestibular para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e condenou as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas remanescentes e os honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida.

Após, isentou a Fazenda Pública do pagamento das custas, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/13.

Em sua razões recusais, argumenta o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em resumo, que:
(i)
seria proporcional e razoável o valor da multa aplicado pelo PROCON municipal de Vitória, no valor de R$ 31.801,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos), de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, bem como todo os critérios legais;
(ii)
a redução da multa arbitrada pelo PROCON Municipal de Vitória afasta a aplicação do Decreto Municipal n. 1.738/2003, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos n. 11.843/2004, 12.302/2005 e 12.939/2006, o que apenas poderia ser feito, no âmbito desse E. TJES, mediante controle de constitucionalidade incidental, com a necessária observância da Súmula Vinculante 10; e
(iii)
houve a sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, mantendo-se a multa no montante de de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) contra a parte autora, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada.

Por sua vez, em seu apelo, argumenta
CLARO S.A.,
em resumo, que:
(i)
nulidade da multa, em decorrência da ausência de motivação do ato administrativo praticado pelo Procon/Vitória, que ignorou os argumentos apresentados pela empresa fornecedora e embasou a aplicação da multa utilizando-se de fundamentos genéricos;
(ii)
a fatura recebida pelo consumidor, após o término do contrato entre ele e a fornecedora, tratou-se apenas de valor residual de faturas anteriores devidas para pagamento e não reflete a manutenção do serviço, motivo pelo qual não houve infração consumerista;
(iii)
embora a Sentença tenha reduzido a multa arbitrada pelo PROCON, o valor mantido pelo MM. Juiz
a quo
ainda se encontra desproporcional quando se avalia que se trata de somente uma suposta infração, relativa a apenas um consumidor, considerada de grau leve, com a qual a fornecedora não teve nenhuma vantagem econômica.

Antes de analisar as razões veiculadas pelos apelantes, convém apreciar a questão preliminar trazida em sede de contrarrazões.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Alega o apelado
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
que o recurso interposto por
CLARO S.A.
não preenche o requisito da regularidade formal, pois limitou-se a reproduzir argumentos genéricos, sem contrapor os fundamentos da Sentença objurgada.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)
7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

“A mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo. 2.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.). 3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. 4. (...) 7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA. PACTA SUNT SERVANDA. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. POSTO DE VENDA DE COMBUSTÍVEIS. GALONAGEM MÍNIMA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. ABUSIVIDADE. DESCONSTITUIÇÃO MATERIAL DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMINAR EXECUTADA. 1. - As razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da sentença, tendo a recorrente apresentado argumentos com o propósito de atingir tal finalidade, impugnando de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08-02-2018, DJe 21-02-2018). Alegação de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. [...] TJES, Classe: Apelação, 024130448137, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Data da Publicação no Diário: 29/03/2019).

Ademais, a leitura das razões da apelação interposta demonstra o claro inconformismo com a conclusão adotada pelo juízo
a quo
acerca da improcedência das suas pretensões iniciais, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

II - MÉRITO

Superada a questão preliminar e conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

É cediço que o Art. 56, da Lei no 8.078/1990, prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, dentre elas a multa (inciso I), sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa”
(RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Especificamente sobre o valor da penalidade, destaco que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor: a
gravidade
da infração, a
vantagem auferida
e a c
ondição econômica do fornecedor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com
viés pedagógico e sancionatório
, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa deve observar, também, a
proporcionalidade e razoabilidade
da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

No caso, extrai-se dos autos que a multa foi aplicada a partir de reclamação feita pelo consumidor, Magno Vieira dos Santos, perante o PROCON, alegando teria contratado serviços de SMS ilimitado e sem ônus junto à empresa reclamada, e que, entretanto, os referidos serviços teriam sido bloqueados pela empresa, sob a alegação de utilização indevida.

Dessa forma, contestou o consumidor a prática e a motivação da reclamada, aduzindo que a empresa teria praticado propaganda enganosa.

Em sede de audiência de conciliação no âmbito administrativo, ocorrida na data de 18/07/2013, a empresa reclamada apresentou proposta de acordo comprometendo-se a cancelar os débitos e o contrato sem ônus, solicitando o prazo de 15 dias úteis para cumprimento, o que foi aceito pelo consumidor, conforme se verifica da cópia do termo acostado à fl. 62.

Como observado pelo douto Juízo
a quo
, verifica-se da cópia anexada à fl. 72 que a empresa requerente, em 08/08/2013, peticionou, junto ao PROCON, informando o cumprimento do acordo e juntando tela do espelho do sistema constando a data do cancelamento do contrato, bem como a informação de inexistência de quaisquer débitos pendentes.

Porém, em 19/08/2013, o consumidor retornou ao PROCON para informar o descumprimento do acordado pela reclamada, apresentando boleto de cobrança emitido pela empresa, posteriormente ao prazo fixado para cumprimento do acordo, no valor de R$ 110,32 (cento de dez reais e trinta e dois centavos).

Nestes termos, perfilho o entendimento do Juízo de primeira instância, no sentido de que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em no valor de R$ 31.801,92 (trinta e um mil, oitenta e um reais e noventa e dois centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, na hipótese em análise, trata-se de caso envolvendo um único consumidor, cuja reclamação resumiu-se ao envio de fatura residual pelo fornecedor, no valor de R$ 110,32 (cento de dez reais e trinta e dois centavos).

Considero as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira acerca da relação entre proporcionalidade e validade do ato administrativo:

“[...]
Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado
. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015)

Note-se, ainda, o entendimento do e. Tribunal de Justiça deste Estado no sentido de ser possível a redução do valor da multa do PROCON, quando exorbitante:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA PELO PROCON COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS SEM PREÇOS AUSÊNCIA DE PLACA INFORMANDO O ENDEREÇO E TELEFONE DO PROCON AUSÊNCIA DE EXEMPLAR DO CDC NULIDADE NÃO ACOLHIDA REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais, sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.
5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida.
(TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AFASTE A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) [...]. 5)
O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019, destaque não original)

APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL SANÇÃO APLICADA DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE EXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO/JURÍDICO PARA EMBASAR SUA APLICAÇÃO VALOR DA MULTA EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...].
4. O valor da multa administrativa deve obedecer aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e aos critérios dispostos nos artigos art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, e 28, do Decreto n.º 2.181/91, segundo o qual ela deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a condição econômica do fornecedor e a extensão do dano causado aos consumidores. 5. Com fulcro nesses critérios e nas peculiaridades inerentes ao caso concreto, é possível concluir que a multa administrativa aplicada em face da apelada revela-se exorbitante e deve ser reduzida. 6. Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação, 24160112389, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 31/01/2018, destaque não original)

In casu
, em que pese o procedimento administrativo tenha se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a baixa gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica da empresa autora, bem como a jurisprudência desta Corte de Justiça, entendo razoável a manutenção da r. sentença.

De outro lado, em relação ao apelo da empresa
CLARO S.A.,
também considero sem razão, eis que a condição econômica da empresa conflui para a manutenção da multa administrativa em valor que possa inibir a fornecedora à prática futura de atos semelhantes com seus clientes, tendo em vista o viés pedagógico e sancionatório da medida.

No que concerne à suposta nulidade da multa, em decorrência da ausência de motivação do ato administrativo praticado pelo Procon/Vitória, vislumbro das fls. 78/85 dos autos que a decisão sancionatória do ente municipal contou com fundamentação suficiente, claramente explicando o descumprimento, por parte da
CLARO S.A.,
do acordo anteriormente firmado.

Na espécie, conforme documento juntado pela autora nos autos do processo administrativo (cópia a fl. 73), constata-se a informação de que o cancelamento da conta foi efetivamente realizado na data de 05/08/2013, com a indicação de inexistência de débitos em aberto.

Assim, penso que empresa fornecedora não conseguiu justificar o envio à consumidora da fatura posterior, em “valor residual”, vez que havia garantido que não havia nenhum débito em aberto e tampouco foi informado ao consumidor que havia valor residual pendente de pagamento no momento do acordo.

Por fim, registro que não há de se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelos consumidores, mas, tão somente, punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, cabendo a sua revisão judicial em casos excepcionais de violação da proporcionalidade:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei Federal n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 2. No entanto, não se omite a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, sem que esta intervenção implique em violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a lei municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. Precedentes STJ e TJES. 3. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca. (TJES, Classe: Apelação, 0007595-81.2020.8.08.0024, Relator: ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/Nov/2023)

Como mencionado, em situações semelhantes, assim tem se posicionado este Sodalício, senão, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL – VÍCIO DO SERVIÇO – CONTROLE DE LEGALIDADE – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE VALOR EXACERBADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível o Poder Judiciário exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente à legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.
2. Embora os elementos carreados aos autos demonstrem que o procedimento instaurado perante o PROCON⁄ES transcorreu com atendimento aos ditames da ampla defesa e do contraditório, considero que a sanção aplicada no valor de R$29.240,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta reais), apresenta-se elevada quando confrontada com a natureza da reclamação apresentada por um único consumidor. 3. A multa fixada pelo órgão de proteção ao consumidor merece ser reduzida, devendo ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do artigo 57, caput, do CDC, reputando-se adequado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24130172448, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data da Publicação no Diário: 10/05/2017) ) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] II. Neste escol, a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. III.
Na hipótese, configurada a cobrança indevida do valor de R$ 7.038,20 (sete mil e trinta e oito reais e vinte centavos), montante equivalente a 3,82% (três inteiros e oitenta e dois décimos por cento) do valor do imóvel, e por ser a fornecedora uma das maiores empresas da área de construção civil do país, o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, apesar de reconhecida a abusividade das cobranças, não há registro de devolução dos valores pagos ao consumidor, ou mesmo abatidos do saldo devedor, apresentando-se, portanto, correta a aplicação da penalidade pelo Procon municipal, a qual deverá, contudo, ser reduzida para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), tal como procedido pelo magistrado a quo, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24151456316, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

Por fim, inexiste sucumbência mínima do Município apelante quando a redução do valor da multa, anteriormente fixada em seu favor, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do valor originário:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. MULTA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. SANÇÃO. REDUÇÃO IMPOSITIVA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
Inexiste sucumbência mínima quando o decaimento da parte corresponder a redução de 50% do valor da multa por ela aplicada, devendo ser reconhecida a sucumbência recíproca.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0017079-33.2014.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/Sep/2023)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
às fls. 186/195, e por
CLARO S.A.
, às fls. 203/216,

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES
PROVIMENTO,
mantendo incólume a Sentença de primeira instância.

Em virtude dos desprovimento dos recursos, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa reduzida, que, no caso, corresponde à sucumbência das partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar